Tribunal: TJES
Processo: 5004031-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004031-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO JOSE FURTADO

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004031-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO JOSÉ FURTADO

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRESO. PARTICIPAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALTA PERICULOSIDADE E RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO JOSÉ FURTADO contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que determinou a participação do paciente em sessão do Tribunal do Júri por videoconferência, nos autos do processo nº 0001297-73.2012.8.08.0050. A defesa alegou afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, requerendo o comparecimento presencial ao julgamento. A liminar foi indeferida e a sessão de júri cancelada, conforme decisão posterior. O parecer ministerial foi pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão judicial que determina a participação de réu preso em sessão de julgamento do Tribunal do Júri por videoconferência, com fundamento no art. 185, § 2º, do CPP, diante da alegação de ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 185, § 2º, do CPP admite, de forma excepcional e mediante decisão fundamentada, a realização de atos processuais com a participação do réu por videoconferência, especialmente quando há risco à segurança pública ou dificuldades logísticas relevantes.

A autoridade coatora justificou a medida com base na alta periculosidade do paciente, sua liderança em organização criminosa violenta e a existência de diversos processos criminais em curso, incluindo homicídios e tráfico de entorpecentes, destacando a insuficiência estrutural do Fórum de Viana para realizar o júri com segurança.

A decisão impugnada individualizou adequadamente os riscos concretos à ordem pública e à segurança dos envolvidos, apresentando motivação idônea e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, afastando-se qualquer alegação de arbitrariedade.

Não se constatou violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que assegurada a comunicação em tempo real do paciente com seus defensores e a plena regularidade do ato processual.

A ausência de ilegalidade manifesta e a presença de elementos concretos autorizam a medida excepcional, não sendo cabível, em sede de Habeas Corpus, o reexame aprofundado de elementos fáticos para substituir a discricionariedade técnica do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A participação do réu preso em sessão do Tribunal do Júri por videoconferência é válida quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 185, § 2º, do CPP.

A existência de risco à segurança pública, periculosidade do réu e limitações estruturais do fórum justificam a adoção da medida, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

A decisão judicial que adota essa providência, com base em dados concretos e razoabilidade, não configura ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 185, § 2º, incisos I, II e IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 80.358/RJ, rel. Min. Felix Fischer, j. 14.03.2017, DJe 22.03.2017; STJ, HC n. 445.864/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004031-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO JOSÉ FURTADO

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

VOTO

Conforme relatado,

trata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARCELO JOSÉ FURTADO

contra suposto
ato coator praticado
pelo MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA
,

nos autos do Processo
tombado sob
nº
0001297-73.2012.8.08.0050.

Relata
a defesa técnica, em síntese,
que fora proferida decisão em 18/11/2024 determinando que os réus participassem da sessão do Tribunal do Júri por meio de videoconferência.
Aduz que tal medida
afronta o direito do paciente de comparecer presencialmente ao julgamento, assegurado pelo contraditório e pela ampla defesa, e que a impossibilidade de contato direto com as provas e com seus defensores inviabiliza a construção de uma estratégia defensiva eficaz. Argumenta, ademais, que a decisão impugnada não individualizou a periculosidade do paciente e carece de elementos concretos que justifiquem a restrição imposta, não tendo sido demonstradas dificuldades logísticas
que impedissem
sua apresentação presencial.

Assim,
pugnam pela concessão da ordem para assegurar a presença do paciente no plenário, em respeito às garantias constitucionais.

I
nformações
prestadas pela
autoridade apontada como coatora
no ID 12979646, comunicando o cancelamento da Sessão do Júri designada para o dia 10/4/2025.

Decisão indeferindo a medida liminar no ID 13026507, proferida pela Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo.

Parecer
ministerial
pel
a denegação da ordem
(I
D 13175828
)
.

Passo à análise da impetração,
destacando que não
se verifica, de plano,
qualquer
constrangimento ilegal.

A d
iscussão envolve a excepcionalidade prevista
no art. 185, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,

quanto à realização do interrogatório por videoconferência:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

(...)

§ 2
o
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do
art. 217 deste Código
;

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

A
decisão atacada encontra-se adequadamente fundamentada, amparada no art. 185, § 2º, inciso I, do CPP, que admite, excepcionalmente, o uso da videoconferência
notadamente quando há risco à segurança pública
e à integridade do réu
.

Nesses termos, destaco os esclarecimentos feitos pela autoridade coatora em suas informações (ID 12979646):

“
(...) Por intermédio do despacho de ID 54840800, a sessão de julgamento fora redesignada para o dia 10/04/2025, com a determinação da participação dos réus, através de videoconferência,
em local devidamente preparado para assegurar a comunicação em tempo real com seu defensor
e a regularidade do ato processual, de modo a garantir a maior eficiência e segurança do julgamento, em razão da periculosidade apresentada, em garantia da Ordem Pública. Conforme se infere dos autos, os réus são integrantes de organização criminosa violenta, de grande atuação no território Estadual e cumprem pena por condenações pela prática de outros crimes, de modo a corroborar
com a periculosidade verificada.
O paciente também conhecido como "Marcelinho Vale do Sol" é reconhecido como liderança do crime organizado nos municípios de Viana e Cariacica. Só nesta Primeira Vara Criminal de Viana re
s
ponde por 9 (nove) processos,
incluindo homicídios e tráfico de entorpecentes, além de outros processos que tramitam em outras unidades judiciárias. Trata-se de réu de alta periculosidade. Ademais
é sabido que o Fórum de Viana não possui estrutura adequada para realizar plenário de Júri nessa dimensão, colocando em risco a integridade física de todos os envolvidos, inclusive do próprio réu.

(...)”.

A decisão judicial detalha o histórico de periculosidade do paciente, inclusive mencionando sua liderança em organização criminosa violenta com atuação em Viana e Cariacica, e a existência de nove processos criminais ativos contra ele. Tais elementos justificam, com base na segurança pública, a medida excepcional adotada.

A argumentação defensiva quanto à ausência de individualização da periculosidade não prospera, pois as informações prestadas pela magistrada de primeiro grau especificam de forma clara o
histórico criminal e a liderança do paciente no tráfico local
, demonstrando a excepcionalidade da situação e a razoabilidade da medida.

Ainda que se reconheça a importância da autodefesa física no plenário, o ordenamento jurídico não consagra tal prerrogativa como absoluta, sendo
admissível sua restrição fundamentada
, especialmente quando estiver em jogo a integridade física dos presentes no julgamento e a própria viabilidade estrutural do fórum, que, segundo informado,
não comporta sessões de júri com esse nível de risco
.

Ademais, a
magistrada apontou que será
assegurada a comunicação em tempo real do acusado com seus advogados e garantida a regularidade do ato,
evidenciando que
não
há
violação às garantias do contraditório ou da ampla defesa.

Destarte, encontra-se a decisão atacada em consonância com a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (4X). DETERMINAÇÃO DE INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE EM PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JURI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DETERMINAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal.

II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - Na hipótese,
a alta periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem para determinar a realização de interrogatório por videoconferência, encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea para tal providência,
com fulcro no inciso IV do §2º do art. 185 do CPP.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 80.358/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017.)

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)
4. Não há nenhuma incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri
quando a medida excepcional encontra amparo em dados concretos do autos, evidenciando-se a sua necessidade na alta periculosidade do paciente
e em anterior tentativa de fuga. Precedente.

5. Ordem denegada. Liminar cassada.

(HC n. 445.864/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 13/6/2018.)

Nesse cenário,
deve-
se
privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo que
está m
ais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança
os contornos fáticos que balizaram
sua decisão, visando
garantir o bom andamento da instrução processual
.

Portanto, diante da
legalidade da decisão impugnada
, da
fundamentação idônea
, da
inexistência de prejuízo comprovado
, e da
conformidade com a jurisprudência consolidada
, a concessão da ordem não se mostra juridicamente cabível.

À luz das considerações expostas
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)